Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708352-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. B., T. M. B. REPRESENTANTE: SANDRA BARBOSA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na cota juntada no ID 15633705, a d. Procuradoria de Justiça noticia que os menores já foram transferidos para a Escola Classe 8 do Guará. Dessa forma, determino a intimação dos autores, por intermédio da Defensoria Pública, para que esclareçam se persiste o interesse recursal deduzido no recurso de apelação. Caso persista o interesse, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça conforme requerido no ID 15633705. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator